Tribunal: TJSP
Processo: 2260769-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão reformada.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Ação de consignação em pagamento. Saldo remanescente de imóvel arrematado, que é objeto de controvérsia. Prematura a questão ventilada de se tratar de imóvel bem de família. Pendência de solução sobre a

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão reformada.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Ação de consignação em pagamento. Saldo remanescente de imóvel arrematado, que é objeto de controvérsia. Prematura a questão ventilada de se tratar de imóvel bem de família. Pendência de solução sobre a titularidade do crédito, na ação de consignação, se é do devedor, na presente execução, ou se é do réu, citado na consignatória. Rejeição da impugnação mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.